Tribunal: TCU
Processo: 026.412/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 412024, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de cerimonial em eventos presenciais e on-line,com produção de roteiro, apresentação, mediação e acompanhamento dos eventos, sob demanda,para atender as ações do SEBRAE/RR, nos 15 (quinze) municípios do Estado de Roraima.)

Inteiro teor:
Acórdão 394/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 41/2024, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR), com valor estimado de R$ 296.625,00, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de cerimonial em eventos presenciais e online, com produção de roteiro, apresentação, mediação e acompanhamento dos eventos, sob demanda, para atender às ações do Sebrae/RR. Considerando que o representante alegou, em suma, ter sido inabilitado de maneira irregular, em virtude de formalismo excessivo na análise de seu atestado de capacidade técnica; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, no entanto, que, tendo em vista o baixo risco, a baixa relevância e a baixa materialidade do objeto, não se justifica a alocação dos meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e à respectiva unidade de controle interno, para que seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; considerando que, em um exame perfunctório das alegações de irregularidades apresentadas pelo representante, supostamente presentes na rejeição indevida de atestado de capacidade técnica por ele apresentado, a unidade técnica entendeu não possuírem plausibilidade jurídica; considerando, inclusive, que o recurso apresentado pelo representante, no âmbito da licitação, foi considerado improcedente pela entidade, em razão de haver uma diferença significativa entre os serviços atestados e aqueles mencionados no edital e detalhados no termo de referência, além da falta de comprovação da execução de serviços online, o que indica o não atendimento dos requisitos de qualificação exigidos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos art. 103, § 1o, e 106, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para sua unidade de Auditoria Interna, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação (peça 1), da instrução de peça 30 e desta deliberação; d) informar esta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima e ao representante; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.412/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Inacio Cavalcante (928/OAB-RR), representando B.R.Y Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.